Tribunal: TJMT
Processo: 1053955-56.2019.8.11.0041
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-20
Data de publicação: 2021-07-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1053955-56.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Overbooking]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[M. E. C. P. - CPF: 073.883.341-06 (APELADO), DANYLO FERREIRA DE ALCANTARA - CPF: 726.144.551-72 (ADVOGADO), TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES SA - CNPJ: 33.136.896/0001-90 (APELANTE), DANIELLE BRAGA MONTEIRO - CPF: 092.452.887-73 (ADVOGADO), EDGAR FRANCISCO DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 001.765.941-83 (ADVOGADO), ROSANE COMINETTI PIRAN - CPF: 537.764.531-68 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), TAP AIR PORTUGAL (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – TRANSPORTE AÉREO DE PASSAGEIRO – RELAÇÃO DE CONSUMO CONFIGURADA – VOO INTERNACIONAL –
OVERBOOKING
E ATRASO DE VOO – TEMPO DE 65 MINUTOS FIXADO PELA COMPANHIA ÁREA PARA REALIZAÇÃO DO VOO DE CONEXÃO – TEMPO EXÍGUO - PERDA DO VOO DE CONEXÃO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA COMPANHIA AÉREA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR INDENIZATÓRIO REDUZIDO– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO 1. Cuidando-se de responsabilidade por danos morais, devem ser aplicadas as normas do direito positivo brasileiro, inclusive as do Código de Defesa do Consumidor, e não as convenções internacionais, estas aplicáveis apenas à definição da responsabilidade por danos materiais, até porque a Convenção de Montreal não traz qualquer regra quanto aos danos morais. 2. O intervalo de tempo entre o desembarque do passageiro do voo originário e o embarque no voo de conexão deve ser fixado pela Companhia área, no momento da venda da passagem, de modo quantitativamente suficiente para que o passageiro, sobretudo no caso de voo internacional, possa realizar todas as atividades atinentes ao desembarque e subsequente check in, e quando esse lapso se mostra exíguo e insuficiente, causando a perda da conexão, a Companhia área deve ser responsabilidade civilmente pelos danos sofridos pelo passageiro. 3. Comprovada a ocorrência de falha na prestação de serviço de transporte por parte da Companhia aérea, é cabível a indenizações por dano moral, devendo o respectivo valor ser fixado proporcionalmente à intensidade do dano causado ao consumidor e atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 1053955-56.2019.8.11.0041 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por TRANSPORTE AÉREOS PORTUGUESES S.A. (TAP) contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “
Indenização de Danos Morais
”

(Número Único 1053955-56.2019.8.11.0041), ajuizada contra apelante por
MARIA EDUARDA COMINETTI PIRAN, representada por sua mãe ROSANE COMINETTI PIRAN
, julgou o pedido parcialmente procedente para condenar a Companhia aérea/ré ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de indenização por danos morais em razão do atraso de mais de 15h do voo TP 88 do dia 02.07.2019, decorrente da prática de
overbooking
; a r. sentença impôs ônus sucumbenciais à apelante, inclusive honorários advocatícios, estes que arbitrou em 10% do valor da condenação (cf. Id. no 73971466).

A apelante discorre sobre o atual cenário da pandemia de COVID-19, e alega que a situação financeira das companhias aéreas merece especial atenção e cautela, sendo cabível, no caso, a suspensão do processo para “
possibilitar que a TAP dê continuidade no plano de reestruturação de sua política de processamento de reembolsos e solicitação de remarcação de bilhetes dos vários casos que ocorreram durante o cenário de pandemia mundial
” (cf. fls. 04 Id. no 73971477).

Aduz que, “apesar do
overbooking
no voo TP 88 do dia 02.07.2019, a Apelada VIAJOU NESSE VOO, (contudo), por não ter reservado tempo suficiente para a realização dos tramites aeroportuários, perdeu seu voo de conexão” (cf. fls. 07 Id. no 73971477); afirma que não deu causa ao
overbooking,
e que adotou todas as providências cabíveis para que a apelada
“chegasse ao seu destino o mais rápido possível”
(cf. fls. 09 Id. no 73971477),
de modo que a situação vivenciada pela autora não pode gerar o dever de indenizar por danos morais, sobretudo porque o atraso decorreu de fatos alheios ao controle da Companhia, enfatizando, ainda, que
foi “
impelida a permanecer em solo
” pela Torre de Controle do aeroporto de Guarulhos/SP (cf. fls. 16 Id. no 73971477); sustenta, ainda, que a hipótese não configura dano
in re ipsa
, como vem perfilhando o atual posicionamento do eg. STJ.

De qualquer modo, afirma que o valor indenizatório é excessivo e está
divorciado da razoabilidade e proporcionalidade indispensáveis ao seu arbitramento;
aduz que o caso deve ser apreciado à luz da Convenção de Montreal por se tratar de voo internacional; p
ede, pois, seja provido do apelo, para que seja afastada a condenação que lhe foi imposta, ou, ao menos, para que seja reduzido o valor indenizatório arbitrado pela sentença.

Nas contrarrazões vinculadas ao Id. no 73971482, a apelada oferta réplica pontual aos fundamentos recursais e torce pelo desprovimento do apelo.

A douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (cf. Id. no 77208992).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 06 de julho de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A pandemia de COVID-19 não autoriza o sobrestamento do curso do processo, ou seja, não constitui hipótese legal autorizadora da suspensão do trâmite do processo na origem, ou do recurso no Tribunal.

A tese recursal deduzida pela apelante de que
o atraso decorreu de fatos alheios ao controle da Companhia, com ênfase no fato de ter sido
“
impelida a permanecer em solo
” pela Torre de Controle do aeroporto de Guarulhos/SP, cuida-se, na realidade, de inovação recursal, porquanto essa arguição não foi deduzida pela ré/apelante quando da oferta de contestação, quer dizer, a pretensão autoral não foi confrontada, na fase procedimental própria, com o problema da permanência obrigatória da aeronave em solo como possível causa excludente ou atenuante da responsabilidade.

Ao ofertar defesa nos autos, conquanto tenha admitido a ocorrência de atraso no voo, a ré/apelante não justificou o porquê do atraso ocorrido; negou a ocorrência de
overbooking
, e enfatizou que, mesmo tendo ocorrido o atraso do voo TP 88 que partiu de Guarulhos/SP com destino a Lisboa/Portugal, onde a autora realizaria conexão, a apelada embarcou nesse mesmo voo TP 88 às
1h31, do dia 03/07/2019
, e que o avião chegou em Lisboa/Portugal
às 14h40
, ou seja, com apenas 10 minutos de atraso do horário previsto para o voo originariamente contratado; afirma que o que impossibilitou a realização da conexão pela autora/apelada no aeroporto de Lisboa/Portugal, com partidas às
15h25
do mesmo dia 03/07/2019
,
com destino a Veneza/Itália, foi o fato de a apelada não ter reservado “
tempo hábil para fazer todos os trâmites aeroportuários de uma conexão a outra, o que não é aceito pela empresa, pois as passagens adquiridas não admitiam qualquer imprevisto
” (cf. fls. 12 Id. no 73971450).

É vedado deduzir tese inédita na sede do apelo, hipótese que configura inovação recursal, já que os limites objetivos da lide são definidos pela petição inicial e pela defesa, consoante arts. 329 e 336, ambos do CPC.

A alegação da apelante de que fora “
impelida a permanecer em solo
” pela Torre de Controle do aeroporto de Guarulhos/SP não foi aduzida na resposta, e só agora, na sede apelação, foi assacada como objeção inédita, o que não pode ser admitido justamente por constituir inovação que surpreende a parte contrária, eis que a tese nova modifica inteiramente o enfoque dado à resistência formal aos termos do pedido, para, agora, sob o fulcro inédito, obter a reversão do quadro constituído pela r. sentença, conduta defesa às partes, já que só pode ser objeto de apreciação e julgamento pelo Tribunal a matéria suscitada, rebatida e discutida no processo, conforme impõem os princípios do duplo grau de jurisdição e da preclusão consumativa (CPC/2015, art. 1.013, §1o).

A propósito, não “
se conhece do recurso quando a questão apresentada nos autos caracteriza indevida inovação recursal, não suscitada oportunamente
” (STJ – Primeira Turma – AgRg no REsp 1105061/ES – Rel. Min. Napolião Nunes Maia Filho – DJE 11.11.2013).

A apelante alega, só agora, na sede deste apelo, a ocorrência de
overbooking
no voo TP 88, saída de Guarulhos/SP

com destino a Lisboa/Portugal,
mas diz que, apesar do atraso
de 51 minutos, a autora/apelada chegou na capital portuguesa com apenas 10 minutos de atraso do horário inicialmente previsto, ou seja, ela embarcou no mesmo voo contratado (TP 88), e o atraso de apenas 10 minutos do horário previsto para sua chegada em Lisboa/Portugal, onde realizaria conexão, em nada impediria a realização da conexão; na realidade, a conexão não foi realizada porque
a apelada optou por voo com brevíssimo tempo de permanência em solo para conexão; afirma, ainda, que disponibilizou o embarque da apelada
em outro voo que partiu de Lisboa às 07h10 do dia seguinte, tendo a apelada desembarcado em Veneza/Itália às 11h10 do dia 04.07.2019, e que, durante a espera, prestou toda assistência material à apelada.

Sucedeu que a genitora da apelada, Sra. Rosane Comenetti Piran, adquiriu 03 passagens aéreas junto à apelada, uma para ela, outra para João Pedro Cominetti Piran, irmão da apelada e portador de síndrome de
down
, e outra para a apelada, pois o plano era realizar viagem em família e com um grupo de 4 amigos; o voo
inicial partiria de Guarulhos
/SP
a
00h40 do dia 03/07/2019
, com conexão em
Lisboa/Portugal às 14h30
, donde partiria às
15h25 do mesmo dia 03/07/2019
para chegada ao destino final
Veneza/Itália às 19h20
dessa mesma data (cf. Id. no 73967028); registre-se que os 04 amigos da apelada, que com ela viajariam, não puderam ser embarcados na mesma aeronave justamente em razão do
overbooking,
e por isso foram reacomodados em outro voo.

E, conforme admitido pela TAP em suas razões recursais, o voo TAP 88 sofreu atraso de 51 minutos do horário de partida, e assim a apelada partiu de Guarulhos/SP
às 1h31, do dia 03/07/2019
, no mesmo voo TP 88, e, apesar desse atraso, a apelada chegou em
Lisboa/Portugal às 14h40
, ou seja, com apenas
10 minutos
de atraso do voo contratado (14h30), mas não conseguiu realizar a conexão, prevista para às 15h25m, isso porque, segundo a apelante, a autora optou por voo com um brevíssimo tempo para realização da conexão, mais precisamente de 55 minutos, o que é insuficiente para a realização dos tramites aeroportuários.

Como a apelada, sua mãe
Rosane Comenetti Piran
e seu irmão João Pedro Cominetti não conseguiram realizar a conexão em Lisboa/Portugal, foram realocados para o próximo voo, que partiu de Lisboa/Portugal no dia seguinte, 04/07/2019, às 7h10, chegando ao destino final, Veneza/Itália, às 11h10 do mesmo dia (04/07/2019).

O atraso de mais de 14h do horário previsto para a chegada ao destino final, contrariamente ao que fora pactuado quando da aquisição da passagem aérea, motivou a apelada a ajuizar a presente ação, pleiteando a condenação da Companhia Aérea ao pagamento de indenização por danos morais.

Registre-se que o irmão da apelada, João Pedro Cominetti Piran, também ajuizou ação contra a Companhia Aérea/apelante, pleiteando igualmente a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais, processo que ainda está tramite perante o Juízo da 5a Vara Cível da Comarca desta Capital (Número Único 1053958-11.2019.8.11.041), mas não consta dos autos se a Sra. Rosane Comenetti Piran (mãe da autora/apelada) moveu alguma outra ação perante outro Juízo contra a Companheira aérea em razão do mesmo fato.

Inicialmente, quanto às normas aplicáveis ao caso, relembro que, quando do julgamento do RE 636331/RJ, submetido ao rito do artigo 1.036 do Código de Processo Civil, tema afetado com repercussão geral, o eg. STF pacificou o entendimento de que, para voos internacionais, aplicam-se as normas e os tratados internacionais, especialmente as Convenções de Varsóvia e Montreal, as quais, apenas em relação aos danos materiais, possuem dominância sobre o Código de Defesa do Consumidor.

A propósito:

EMENTA: Recurso extraordinário com repercussão geral. 2.
Extravio de bagagem. Dano material. Limitação.
Antinomia. Convenção de Varsóvia. Código de Defesa do Consumidor. 3. Julgamento de mérito.
É aplicável o limite indenizatório estabelecido na Convenção de Varsóvia e demais acordos internacionais subscritos pelo Brasil, em relação às condenações por dano material decorrente de extravio de bagagem, em voos internacionais
. 5. Repercussão geral. Tema 210. Fixação da tese: "Nos termos do art. 178 da Constituição da República, as normas e os tratados internacionais limitadores da responsabilidade das transportadoras aéreas de passageiros, especialmente as Convenções de Varsóvia e Montreal, têm prevalência em relação ao Código de Defesa do Consumidor". 6. Caso concreto. Acórdão que aplicou o Código de Defesa do Consumidor. Indenização superior ao limite previsto no art. 22 da Convenção de Varsóvia, com as modificações efetuadas pelos acordos internacionais posteriores. Decisão recorrida reformada, para reduzir o valor da condenação por danos materiais, limitando-o ao patamar estabelecido na legislação internacional. 7. Recurso a que se dá provimento. (STF - Tribunal Pleno - RE 636331 – Rel. Min. GILMAR MENDES - Julgado em 25/05/2017 – Publicado em 13.11.2017).

Friso que a prevalência das
Convenções de Varsóvia e Montreal sobre o Código de Defesa do Consumidor só se dá
no que respeita aos danos materiais, porque, quanto à responsabilidade do ofensor por danos morais, inclusive a delimitação de seu
quantum
, devem incidir as normas do direito positivo brasileiro, com especial destaque para a aplicação, no que couber, do Código de Defesa do Consumidor, isso porque, para além do julgamento paradigmático supracitado ter se pronunciado expressamente somente sobre os danos materiais, conforme se verifica dos trechos destacados, a Convenção de Montreal não alberga qualquer norma quanto à responsabilização por danos morais, daí porque a definição da indenização a esse título, bem como o arbitramento do valor cabível, escapam ao regime regulatório das convenções internacionais retro feridas.

A propósito:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL.DIREITO DO CONSUMIDOR.TRANSPORTE AÉREO. ATRASO EM VOO INTERNACIONAL. DANO MORAL. REGRAMENTO LEGAL APLICÁVEL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES BÁSICAS NAS PRIMEIRAS HORAS DE ATRASO. NÃO COMPROVAÇÃO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. O RE no 636.331/RJ versa, tão somente, sobre a limitação da indenização por danos materiais em caso de extravio de bagagem em voos internacionais, não se aplicando, portanto, à indenização por danos morais.
2. No que se refere ao arbitramento dos danos morais, tendo em vista a relação de consumo entre as partes, prevalece o Código de Defesa do Consumidor. 3. O quantum indenizatório a título de danos morais deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando-se, no caso concreto, a extensão e a gravidade do dano, a capacidade econômica do agente, as condições da vítima, além do caráter punitivo-pedagógico da medida. De igual modo, não pode ser fonte de enriquecimento ilícito. 4. Apelo não provido. (TJDF –
Acórdão no 1114281
– 4a Turma Cível - Recurso de Apelação no 20161410020305 – Rel. Des. ARNOLDO CAMANHO – Julgamento em 01/8/2018 – DJE do dia 13/8/2018 - Pág.: 303/312)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE. VOO INTERNACIONAL. EXTRAVIO TEMPORÁRIO

DE BAGAGEM. DANO MORAL. (...). 2. Alinhamento da orientação adotada no âmbito desta Câmara ao entendimento consolidado pelo STF no Recurso Extraordinário representativo de controvérsia n. 636.331, bem como do ARE no 766.618, submetidos à sistemática da Repercussão Geral, em que firmada a tese de que nos termos do art. 178 da Constituição da República, as normas e os tratados internacionais limitadores da responsabilidade das transportadoras aéreas de passageiros, especialmente as Convenções de Varsóvia e Montreal, têm prevalência em relação ao Código de Defesa do Consumidor. Normas que, todavia, não alcançam o arbitramento da indenização por dano moral. 3. Incontroverso o extravio da mala e, por consequência, comprovada a má-prestação do serviço, há o dever de as rés repararem o dano moral. Situação que extrapolou o mero aborrecimento e o limite de tolerância que se exige das partes nas relações contratuais que estabelecem. 4. O valor da indenização há de ser arbitrado à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade do ato ilícito e o prejuízo experimento pela vítima, não devendo, entretanto, a verba servir como enriquecimento ilícito. Quantum fixado na sentença que merece redução para R$ 5.000,00, considerando que o extravio ocorreu no voo de retorno e que não foi produzida prova acerca do conteúdo da bagagem despachada. 5. Juros de mora incidentes desde a citação. Relação contratual. Apelação da ré provida em parte e Desprovida a do Autor. (TJRS - Décima Segunda Câmara Cível - Apelação Cível no 70080513997 -, Tribunal de Justiça do RS – Rela CLÁUDIA MARIA HARDT - Julgado em 26.09.2019)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SERVIÇO DE TRANSPORTE AÉREO. VIAGEM INTERNACIONAL. EXTRAVIO DE BAGAGEM. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIAS DAS COMPANHIAS RESPONSÁVEIS PELA VIAGEM. DANOS MATERIAIS. LIMITAÇÃO AO DETERMINADO NO PACTO DE VARSÓVIA/MONTREAL. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. VALOR INDENIZATÓRIO. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. - As empresas requeridas que integraram a cadeia de fornecimento, respondem solidaria e objetivamente pelos danos causados aos consumidores, em decorrência da falha na prestação dos serviços decorrentes do cancelamento de voo internacional.- A restituição por danos materiais, decorrente do extravio de bagagem, dever ser limitada aos valores previstos no pacto de Varsóvia. - É cabível a condenação a título de dano moral em face de extravio de bagagem, ante o sentimento de desconforto do passageiro diante da situação humilhante e vexatória de chegar ao local do destino sem os pertences necessários para usufruir a viagem programada.
- A fixação do quantum indenizatório a título de danos morais deve obedecer aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, observados o caráter pedagógico, punitivo e reparatório da indenização. (TJMG - 16a Câmara Cível - Apelação Cível no 1.0000.19.035279-9/001 – Rel. Des. PEDRO ALEIXO - Julgamento em 26/06/2019 – DJE do dia em 27/06/2019)

Acresço, ainda, para extirpar quaisquer dúvidas quanto aos limites do entendimento estabelecido pelo colendo STF a esse respeito, notadamente a partir do julgamento do
RE 636331/RJ, realizado sob a sistemática dos recursos repetitivos, a ponderação feita pelo eminente Ministro Roberto Barroso na decisão monocrática proferida em 03.04.2019 nos autos do RE
1.194.671/RJ
, nos seguintes termos:

“O recurso não deve ser provido. O acórdão recorrido está alinhado com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, que, ao julgar o RE 636.331, Rel. Min. Gilmar Mendes (Tema 210 da Repercussão Geral), assentou que, por força do art. 178 da CF, em caso de conflito, as normas das convenções que regem o transporte aéreo internacional prevalecem sobre a legislação interna. A Convenção de Montreal nada fala a respeito de limites para condenação por danos morais, tendo ficado a discussão no Plenário desta Corte centrada no limite estabelecido para ressarcimento de danos materiais”.

Portanto, no tocante à indenização por danos morais, devem ser observadas as normas civilísticas gerais, bem como as regras pertinentes do Código de Defesa do Consumidor, conforme já decidido pelo eg. STJ quando do julgamento do REsp no 1.469.087/AC em 18/08/2016, quando ali se disse que
“
as concessionárias de serviço público de transporte aéreo são fornecedoras no mercado de consumo, sendo responsáveis, operacional e legalmente, pela adequada manutenção do serviço público que lhe foi concedido, não devendo se furtar à obrigação contratual que assumiu quando celebrou o contrato de concessão com o Poder Público nem à obrigação contratual que assume rotineiramente com os consumidores, individuais e/ou plurais
”, e também que, “
ao tratar da responsabilidade por vício do produto ou do serviço, o Código de Defesa do Consumidor, em seu art. 22, caput e parágrafo único, estabelece que a prestação de serviços públicos, ainda que por pessoa jurídica de direito privado, envolve a responsabilidade pelo fornecimento de serviços com adequação, eficiência, segurança e, se essenciais, continuidade, sob pena de ser o prestador compelido a bem cumpri-lo e a reparar os danos advindos do descumprimento total ou parcial”
.
(STJ - SEGUNDA TURMA - REsp 1469087/AC - Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS - Julgado em 18/08/2016 - DJe 17/11/2016)

O art. 14, §3o, II,
do CDC, adotou a teoria do risco da atividade, segundo a qual o fortuito externo deve ser imprevisível e totalmente estranho ao risco da atividade desenvolvida pelo fornecedor, já que o risco é aspecto inerente à exploração da atividade empresarial
.

O art.

737 do CC estabelece que o “
transportador está sujeito aos horários e itinerários previstos, sob pena de responder por perdas e danos, salvo motivo de força maior
”.

O art. 5o, III, da Resolução no 400 da ANAC, ao estabelecer as informações que o transportador deve prestar ao passageiro, dispõe que cumpre ao transportador, no
“processo de comercialização da passagem aérea, a partir da escolha da origem, do destino, da data da viagem e antes de ser efetuado o pagamento pelos seus serviços
”, entre outros, informar o “
tempo de conexão e eventual troca de aeroportos
”.

A prova documental mostra que a mãe da apelante adquiriu da TAP uma passagem aérea que obrigava a Companhia aérea a realizar o transporte da autora/apelada para a cidade de Veneza/Itália, constando do bilhete a indicação de todo o trajeto a ser percorrido e dos horários a serem observados, com saída de Guarulhos/SP, conexão em Lisboa/Portugal, e chegada ao destino final Veneza/Itália; consta daquele documento a advertência geral de que, nos voos internacionais, e o caso, obviamente, era de voo internacional, o passageiro deveria se apresentar com 3 horas de antecedência para realizar o
check-in
(cf. fls. 02 Id. no 73967028), tempo esse que foi rigorosamente cumprido pela apelada quando do seu
check in
no aeroporto de saída (Guarulhos/SP), não havendo, porém, idêntica exigência de tempo antecedente para a realização da conexão.

O tempo disponibilizado pela Companhia aérea para a realização da conexão foi de 65 minutos, e, no caso, o tempo efetivamente disponível à autora foi de 55 minutos em razão do atraso de 10 minutos.

Não há qualquer informação no documento supracitado, tampouco em qualquer outro documento integrante do conjunto probatório recursal, e isso nem mesmo a própria apelante esclareceu, qual o tempo mínimo exigido para que a apelada se apresentasse no balcão de atendimento para realizar o
check in
do voo TP 862 de conexão, e, assim, após se desvencilhar dos entraves burocráticos aeroportuários, pudesse embarcar de Lisboa/Portugal para Veneza/Itália.

O que consta dos autos é que o voo TAP 88, que partiu de Guarulhos/SP com 51 minutos de atraso, deveria ter chegado em Lisboa/Portugal às 14h30, mas, por conta desse atraso, a apelada chegou em Lisboa/Portugal com apenas 10 minutos de atraso, mais precisamente às 14h40; todavia, não se sabe se foi
exclusivamente
em razão desse atraso de 10 minutos que a autora não conseguiu realizar a conexão programada para o voo TP 862; o atraso ocorreu e a conexão foi perdida naquele dia, mas não se sabe a razão pela qual a autora não pode comparecer a tempo de realizar o
check in
para o voo de conexão, se foi por causa da demora na fila da imigração; se foi por conta de algum embaraço burocrático/documental; se foi por atraso na liberação de bagagens; se foi porque a autora e seus familiares se detiveram para realizar compras ou alimentação, enfim, não se sabe a causa que precisamente determinou a perda da conexão, até porque a apelante nada disse sobre isso.

Frise-se, porém, que, não obstante a ocorrência de
overbooking
, como admitido pela própria apelante em suas razões recursais, o embarque da apelada foi realizado no mesmo voo originariamente adquirido (TAP), ou seja, ela e seus familiares não foram reacomodados em outro voo, e, malgrado o atraso, o avião tocou o solo do aeroporto português com apenas 10 minutos de atraso do horário previsto e contratado para a chegada.

O tempo necessário para realizar da conexão deve ser o tempo suficiente para que o passageiro realize todos os procedimentos que lhe assegurem o embarque (desembaraço migratório, liberação de bagagens, deslocamento para o terminal de embarque, tempo de check in etc), inclusive com as particularidades
de um voo internacional,
de modo que a definição desse intervalo deve aquilatar o tempo suficiente para que o passageiro desembarque de uma aeronave e embarque na outra, e, se o passageiro adquire bilhete único, com intervalo de conexão definido pela própria Companhia aérea, esta deve assegurar que o embarque no voo de conexão seja realizado, de modo que o passageiro não pode ser responsabilizado pela fixação de tempo exíguo para a realização da conexão, e sendo assim, ao definir o tempo mínimo, a Companhia aérea assume o risco de eventuais atrasos, suspensão ou quaisquer imprevistos que possam impedir a realização do voo de conexão.

Não há prova de fato ou circunstância capaz de atribuir à autora/apelada a responsabilidade pela perda do voo de conexão, e como ela adquiriu bilhete único para todos os voos, a perda da conexão só pode mesmo ter decorrido da atuação insuficiente e falha da TAP, que sendo
Cia aérea de grande porte e de atuação internacional, detentora de experiência e logística na prestação do serviço do transporte aéreo, ao definir os horário dos voos, gerou expectativa de que o cumprimento dos horários previamente estabelecidos seria perfeitamente viável, e, ao assim agir, agiu sem a
devida cautela quando da comercialização e disponibilização da logística dos voos, estabelecendo lapso de tempo muito curto entre a chegada de uma aeronave e a partida da outra.

A
fragilidade da imputação de culpa à apelada por ela ter optado, e, assim, assumido o risco de possível atraso, por voo de conexão com breve intervalo para realização do embarque – 65 minutos entre a chegada do voo de Guarulhos/SP em Lisboa/Portugal, às
14h30, e a partida do voo de conexão, às 15h25,
com destino a Veneza/Itália -, não se sustenta justamente porque os voos foram ofertados, e os horários dos mesmos previamente fixados, pela própria apelante, e se a Companhia área ofertou essas programação aos clientes/passageiros é porque entendeu que o lapso de 65 minutos, no caso, era tempo hábil e suficiente para a realização do voo de conexão; qualquer eventual atraso ocorrido nesse interim, configura hipótese de fortuito interno a que as companhia aéreas estão sujeitas, não cuidando-se de situação imprevisível, e sendo assim devem estar preparadas e habituadas, não constituindo excludente de responsabilidade
; repita-se,
a empresa aérea é exclusivamente responsável pelo estabelecimento dos voo, seus horários, trajetos, conexões e escalas
.

A propósito:

EMENTA: APELAÇÃO. Ação de reparação por danos morais. Responsabilidade civil. Transporte aéreo nacional. Atraso de voo que culminou com a perda da conexão. Sentença de improcedência pautada em culpa exclusiva da vítima. Descabimento
. Empresa aérea que vende bilhete com tempo exíguo para realização da conexão. Falha na prestação do serviço caracterizada, porquanto é ela responsável pela logística de conexões de voos
. Responsabilidade que não pode ser atribuída ao consumidor. Realocação em outro voo. Medida que, a par de atenuar os transtornos narrados, não afasta os danos morais vivenciados que, no caso, independem de prova, pois são considerados 'in re ipsa'. Hipótese, ademais, em que a autora foi realocada em voo com partida no dia seguinte e para destino diverso do inicialmente contratado. Atraso de dez horas para chegada ao destino. Dano moral caracterizado. (...). Recurso provido. (TJSP - 21a Câmara de Direito Privado = Apelação Cível 1023422-83.2020.8.26.0002 – Rel. Des.
Décio Rodrigues –
Julgamento em 18/02/2021 -
grifei
)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE. TRANSPORTE DE PESSOAS. AÇÃO CONDENATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONCORRÊNCIA DE CULPAS. PRAZO EXÍGUO PARA REALIZAÇÃO DE CONEXÃO. EMBARQUE INTERNACIONAL. PERDA DA VIAGEM. DANO MORAL. OCORRRÊNCIA. DANO MATERIAL. COMPROVAÇÃO. (...).
Em verdade, as circunstâncias do caso concreto impõem o reconhecimento de concorrência de culpas, considerando, por um lado, o exíguo tempo para realização de conexão visando a embarque em voo internacional, e, por outro, o atraso injustificado de quase 02 (duas) horas no voo contratado, o qual acarretou a impossibilidade de realização de viagem internacional devidamente planejada
. 2. Dano moral: desborda da esfera do mero dissabor cotidiano ou simples inadimplemento contratual o cenário fático desenhado nos autos, em que o atraso e a perda de conexão para embarque internacional inicialmente aprazado pelos autores findou por impossibilitá-los da realização de viagem devidamente planejada. (...). Apelações parcialmente providas. (TJRS - Décima Segunda Câmara Cível - Apelação Cível, No 70076175108 – Rel. Des. Umberto Guaspari Sudbrack - Julgado em 06.02.2018 -
grifei
)

A
perda do voo de conexão, por conta de falha na prestação de serviço, retardou a chegada da autora/apelada no destino final em um dia, causando-lhe não apenas prejuízo e aborrecimentos em virtude da perda ou afetação de eventos já programados, como foi o caso da realização de um cruzeiro, mas lhe impôs frustração, sensação de ludibrio e constrangimento, ou seja, sofrimento de ordem psicológica, aspecto que projeta dano de ordem moral cuja reparação deve ser realizada pelo ofensor.

O
sofrimento psicológico decorreu da má execução do contrato de transporte e da viagem frustrada pela alteração do voo (CDC, art. 20, §2o), causando a perda de uma diária no hotel, angustia e frustração ante a espera para inclusão em outra viagem, sem mencionar o atraso na partida e a dilação do tempo total da viagem, eis que a apelada só chegou ao destino final depois de 14h
.

A lição do professor Yussef Said Cahali ensina, a propósito, o seguinte:

“A prestação de serviços de transporte e turismo vai se tornando uma autêntica atividade de risco, ainda que normalmente previsível; os percalços contingentes a que se expõem tais empresas no adimplemento da prestação assumida fazem-nas responsáveis, seja em razão da culpa, seja em razão de falha de serviço, a indenização de danos tanto patrimoniais como morais (...) É da própria lei, portanto, a previsão de reparabilidade de danos morais decorrentes do sofrimento, da dor, das perturbações emocionais e psíquicas, do constrangimento, da angústia, do desconforto espiritual por bem ou serviço defeituoso ou inadequado fornecido.”
(CAHALI, Yussef Said.
Dano Moral
, 2a ed., São Paulo, Ed. RT, 1998, p. 515).

Sobre a temática recursal:

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. EXAME DE MATÉRIA DE MÉRITO. POSSIBILIDADE. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. VENDA EXCESSIVA DE ASSENTOS (OVERBOOKING). IMPEDIMENTO DE EMBARQUE DE PASSAGEIRO. LEGISLAÇÃO APLICÁVEL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. SÚMULA N. 83/STJ. DANO MORAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. INEXISTÊNCIA DE SIMILITUDE. (...). 2. A responsabilidade civil das companhias aéreas em decorrência da má prestação de serviços, após a entrada em vigor do Código de Defesa do Consumidor, subordina-se a suas disposições em face da nítida relação de consumo entre as partes. (...). 5. A revisão de indenização por danos morais só é viável em recurso especial quando o valor fixado nas instâncias locais for exorbitante ou ínfimo. Salvo essas hipóteses, incide a Súmula n. 7 do STJ, impedindo o conhecimento do recurso. 6. Tratando-se de danos morais, é incabível a análise do recurso com base na divergência pretoriana, pois, ainda que haja grande semelhança nas características externas e objetivas, no aspecto subjetivo, os acórdãos são distintos. 7. Agravo regimental desprovido. (STJ – Terceira Turma - AgRg no AREsp 737.635/PE - Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/10/2015, DJe 03/11/2015)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CANCELAMENTO E ATRASO DE VOO. PERDA DE UM DIA EM HOTEL. CHEGADA AO DESTINO COM APROXI-MADAMENTE 20 HORAS DE ATRASO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. CANCELAMENTO E ATRASO DO VOO. A necessidade de manutenção da aeronave não pode ser considerado fator imprevisível, não tendo o condão de excluir a responsabilidade da companhia, restando assente o dever de indenizar, dada a falha na prestação do serviço. DANOS MATERIAIS. É de ser ressarcido ao autor o valor da hospedagem não ofertada e daquela perdida em razão do atraso. DANOS MORAIS. A indenização arbitrada na sentença, em R$ 9.000,00 (nove mil reais), não comporta majoração ou redução, pois adequada e proporcional ao caso concreto. Honorários majorados para 20% sobre a condenação. APELO DO AUTOR PROVIDO. APELO DA RÉ DESPROVIDO. UNÂNIME. (TJRS - Décima Segunda Câmara Cível - Apelação Cível No
70083005413 – Rel. Des. Pedro Luiz Pozza - Julgado em 05.03.2020)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - TRANSPORTE AÉREO - FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS - OVERBOOKING - RESPONSABILIDADE DA COMPANHIA AÉREA - DANOS MORAIS CONFIGURADOS - INDENIZAÇÃO - FIXAÇÃO EM VALOR RAZOÁVEL. A responsabilidade da empresa de transporte aéreo pelos danos causados pela falha na prestação dos serviços é objetiva, nos termos dos artigos 932 e 933 do CC, bem como do art. 14 do CDC, independente da comprovação de culpa e decorrendo do próprio risco da atividade que desenvolve. Comprovados os danos morais suportados pelo consumidor, em decorrência do descumprimento do contrato de transporte aéreo, com o atraso do voo e mudança da conexão prevista, deve ser reconhecido àquele o direito à indenização respectiva, a qual é antes punitiva do que compensatória. A indenização a título de dano moral deve ser arbitrada segundo os critérios de razoabilidade e proporcionalidade e com observância da finalidade do instituto, qual seja, compensar a vítima pelos danos suportados, punir a prática lesiva e desestimular a adoção de novas condutas ilícitas pelo agente. (TJMG - 18a Câmara Cível -Apelação Cível 1.0000.18.023147-4/001 – Rel. Des.
Arnaldo Maciel -
Julgamento em 05/06/2018 - DJE em 05/06/2018)

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO SUPERIOR A 04 HORAS. NEGATIVA DE CHECK IN. PRÁTICA DE OVERBOOKING. REALOCAÇÃO EM VOO POSTERIOR. REESTRUTURAÇÃO DE MALHA AÉREA NÃO COMPROVADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EVIDENCIADA. RESPONSABILIDADE DA RÉ. ART. 14 DO CDC. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. - Hipótese em que a falha na prestação do serviço, transporte aéreo partindo de Porto Alegre com destino a La Paz/Bolívia, culminou em atraso superior a 19 horas para o desembarque no destino final. - A demandada sustentou que a alteração do horário do voo decorreu de reestruturação da malha aérea. Todavia, não aportou aos autos prova neste sentido. - E tal justificativa não tem o condão de afastar a falha na prestação do serviço, pois o atraso foi exagerado, não comprovando ter prestado a adequada assistência ao autor. - Transtornos ocasionados que justificam o dever de indenizar. A situação vivenciada pelo autor, exsurge do fato de experimentar sofrimento além do mero dissabor, caracterizando-se o dano moral. - Quantum indenizatório fixado em R$ 3.000,00 (três mil reais) que não merece redução, pois atende aos princípios de proporcionalidade e razoabilidade, e aos parâmetros desta Turma Recursal, em casos análogos. - Sentença mantida, a teor do art. 46, da Lei 9.099/95. RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME. (TJRS - Segunda Turma Recursal Cível - Recurso Cível No 71009666686 – Rel. MMa Juíza de Direito
Elaine Maria Canto da Fonseca
Julgado em: 10-02-2021)

Quanto ao valor indenizatório, este deve ser fixado em patamar suficiente para impor sanção sensível ao agente causador do dano (caráter punitivo), bem como para desestimular a reincidência da conduta lesiva (caráter pedagógico), devendo ser observada a capacidade financeira do ofensor, o grau de reprovabilidade da conduta lesiva e, ainda, a extensão do dano suportado pela vítima.

O art. 944 do Código Civil dispõe que a “
indenização mede-se pela extensão do dano
” e seu parágrafo único assegura que se “
houver excessiva desproporção entre a gravidade da culpa e o dano, poderá o juiz reduzir, eqüitativamente, a indenização
”.

Sobre a fixação do valor, Caio Mário da Silva Pereira ensina que dois são os aspectos a serem observados:

“a) De um lado, a idéia de punição ao infrator, que não pode ofender em vão a esfera jurídica alheia... ; b) De outro lado proporcionar a vítima uma compensação pelo dano suportado, pondo-lhe o ofensor nas mãos uma soma que não é
pretium doloris
, porém uma ensancha de reparação da afronta”
. (Instituções de Direito Civil, V. II, Ed. Forense, 16a ed., 1.998, pag. 242).

A propósito, a jurisprudência do eg. STJ:

“
EMENTA:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. VALOR DA INDENIZAÇÃO. COMPATIBILIDADE. SITUAÇÃO ECONÔMICA DO OFENSOR. (...) 1. Na fixação de indenização por danos morais, são levadas em consideração as peculiaridades da causa. Nessas circunstâncias, consideram-se a gravidade do ato, o potencial econômico do ofensor, o caráter pedagógico da indenização e os parâmetros adotados em casos semelhantes” (STJ – 4a Turma – AgRg no AREsp 662.068/RJ – Rel. Ministro RAUL ARAÚJO – j. 19/05/2015, DJe 22/06/2015).

Assim, o
arbitramento do valor indenizatório deve se prender à análise crítica e cuidadosa do conjunto de circunstâncias que envolvem o problema, com a devida mensuração da extensão dos danos, inclusive pela repercussão social dos fatos, além do comportamento de lado a lado, sobretudo, com consideração do perfil social e financeiro tanto da pessoa lesada quanto da ofensora, e, para ter caráter disciplinar, o valor indenizatório deve ser arbitrado em montante suficiente para desencorajar a reincidência de ofensas semelhantes, ou seja, para que potenciais ofensores se abstenham de adotar idênticas condutas causadoras de danos assemelhados.

Sopesada a condição econômica e social dos envolvidos, a gravidade potencial da falta cometida, e o caráter coercitivo e pedagógico da indenização, em atenção aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, cuidando-se de dano moral puro, admito que o valor indenizatório deve ser reduzido para R$ 5.000,00, montante que entendo melhor
ajustado às particularidades envolvidas na hipótese, atendendo satisfatoriamente o caráter disciplinar e ressarcitório da condenação, afinal, conquanto não se descure da frustação, angustia e infortúnio vivenciados pela autora/apelada diante da falha na prestação do serviço, não há demonstração de que a autora passou por situação de excepcional sofrimento que justifique ou autorize a majoração da indenização fixada pela sentença, até porque, para além das conjecturas fáticas acima observadas para se concluir pela existência do dano moral, inexiste nos autos prova de outras lesões ou, então, de excepcional intensidade daquela presumidamente sofrida.

Pelo exposto, dou parcial provimento ao recurso para reduzir o valor indenizatório para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Custas recursais pela apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/07/2021